Tribunal: STF
Processo: HC 70530
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA: DEFICIÊNCIA.
PREJUÍZO NÃO  DEMONSTRADO.
          O enunciado 523 da Súmula do STF afasta a
perspectiva de nulidade  face ao prejuízo decorrente da má
articulação da defesa, quando não provado o  prejuízo que
dela resultou. Somente a falta de defesa, não sua hipotética
deficiência, torna nula a ação penal.
          Ordem denegada.